Tribunal: TJSP
Processo: 0008465-26.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Arquivamento de expediente instaurado para apuração de denúncias sobre violações de direitos dos sentenciados da Penitenciária Masculina de Capela do Alto – Decisão de cunho administrativo – Competência para análise da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça – Inteligência do art. 28, inciso VI, do RITJSP – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
NÚCLEO ESPECIALIZADO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA - NESC, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, por
V.U. Determinando-se a remessa dos autos à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça
do Estado de São Paulo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521 -Voto no 140
2
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521
Agravante: Núcleo Especializado de Situação Carcerária - NESC
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 140
Agravo de Execução Penal
Arquivamento de
expediente instaurado para apuração de denúncias
sobre violações de direitos dos sentenciados da
Penitenciária Masculina de Capela do Alto Decisão de
cunho administrativo Competência para análise da
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça Inteligência do
art. 28, inciso VI, do RITJSP Recurso não conhecido,
com determinação.
Trata-se de Recurso Inominado Administrativo, recebido e
processado como Agravo de Execução Penal, interposto pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, através do Núcleo Especializado de Situação Carcerária
(NESC), contra a r. decisão de fls. 92/97, declarada às fls. 106/107, do MM. Juiz de
Direito Dr. Andre Luis Bastos, da Vara de Execuções Penais de Sorocaba
(DEECRIM UR10) Seção de Corregedoria de Presídios, que determinou o
arquivamento do expediente instaurado para apurar as denúncias sobre violações de
direitos dos detentos da Penitenciária Masculina de Capela do Alto.
Segundo o agravante, durante a inspeção realizada pelo Núcleo na
mencionada Penitenciária, realizada no dia 29 de março de 2019, foram constatadas
violações a direitos dos presos, configuradas pela superlotação, racionamento de
água, péssimas condições das celas, sem os laudos da Vigilância Sanitária, Defesa
Civil e Bombeiros, precariedade do atendimento médico e alimentação, além de
denúncias feitas pelos detentos acerca de aplicação de sanções coletivas e supostos
atos de tortura praticados pelos agentes do GIR (Grupo de Intervenção Rápida).
Assim, foi requerido ao Juiz Corregedor do DEECRIM de Sorocaba a apuração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521 -Voto no 140
3
com a adoção de todas as medidas cabíveis, a fim de que os direitos constitucionais
e da execução penal fossem respeitados. Após o recebimento do pedido de
providências, o Juízo requisitou informações à Unidade Prisional acerca dos fatos
narrados. Apresentadas as declarações, o Ministério Público opinou pelo
arquivamento do feito e a Defensoria reiterou os pedidos iniciais e requereu novos
pedidos com base na resposta da unidade, como a juntada de relatório de incursão do
GIR no dia 16 de janeiro de 2019. Não obstante, o feito foi arquivado pelo Juiz
Corregedor sem adoção de qualquer providência concreta. Aduz a defesa, no
entanto, que as informações prestadas pela direção da unidade prisional trouxeram
argumentos inaceitáveis para justificar as violações, bem como se omitiu em alguns
questionamentos feitos pela Defensoria Pública, além de não ter comprovado suas
alegações por meio de documentos.
Argumenta ainda que o Magistrado, além de acatar as informações
da direção do presídio como suficientes para demonstrar a inexistência das violações
apontadas, afirmou que nas inspeções mensais feitas pelo juízo não são verificadas
tais irregularidades, negando, inclusive o pedido de oitiva judicial de pessoas presas
para apurar as violações de direitos.
Assim, considerando que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 66,
incisos VI, VII e VIII atribui o controle jurisdicional para o adequado
funcionamento das unidades prisionais e a apuração da responsabilidade de agentes
estatais que agirem em eventual desacordo com leis e regulamentos, requereu a
adoção de todas as medidas cabíveis por parte da Corregedoria para fazer cessar o
estado de coisas inconstitucional na Penitenciária Masculina de Capela do Alto.
Subsidiariamente, postulou pelo atendimento dos pedidos específicos, quais sejam:
1) fim do racionamento da água e inspeção da Vigilância Sanitária nos locais de
armazenamento de água; 2) inspeção da Vigilância Sanitária, Defesa Civil e Corpo
de Bombeiros nos locais de aprisionamento; instalação de lâmpadas nas celas;
juntada da comprovação da alegada compra de mil colchões, assim como a juntada
dos recibos de entrega dos kits de higiene às pessoas presas; 3) aplicação da Súmula
Vinculante no 56 do STF, determinando-se a saída antecipada daqueles que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521 -Voto no 140
4
estiverem mais próximos de atingirem lapso para progressão; 4) seja oficiada a
unidade prisional para que providencie a contratação de equipe mínima de saúde,
segundo as normas mencionadas; 5) determinação para que a unidade siga o padrão
de valores de referência de nutrientes e alimentação estabelecido na Resolução no
3/2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, bem como a
contratação de nutricionista conforme previsto na Portaria no 482 de abril de 2014 da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP); 6) juntada do relatório de incursão do GIR na operação
feita em 16 de janeiro de 2019; 7) oitiva judicial de três pessoas presas de diferentes
raios/setores para apurar as denúncias de sanções coletivas (fls.01/27).
Processado o recurso, veio a contraminuta (fls.112/119).
Mantida a decisão (fls.120), subiram os autos a este E. Tribunal de
Justiça. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Dra. Paula
Castanheira Lamenza, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (fls.
135/137).
Eis, em síntese, o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, na esteira, aliás, do
posicionamento da d. Procuradoria Geral de Justiça.
De fato, em razão da inspeção realizada pelo Núcleo Especializado de
Situação Carcerária na Penitenciária Masculina de Capela do Alto, foi instaurado o
expediente 1000234-90.2019.8.26.0521 perante a Corregedoria dos Presídios, sendo
apontadas supostas violações aos direitos dos presos, bem como denúncias de
aplicação de sanções coletivas e prática de tortura pelos componentes do GIR.
Notificada, a direção da Penitenciária apresentou informações e, após
manifestação do Ministério Público e da Defensoria, o d. Magistrado corregedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521 -Voto no 140
5
deliberou pelo arquivamento do expediente ante a não configuração das
irregularidades apontadas (fls. 2).
Ora, como se vê, o ato impugnado pela Defesa apresenta conteúdo
administrativo, proferido na condição de Juiz Corregedor de Presídios, de maneira
que não atinge questões jurisdicionais relacionadas à execução da pena imposta, as
quais sim poderiam ser desafiadas por recurso de agravo, conforme artigo 197 da
Lei de Execução Penal. Nesse sentido, decisões desta Colenda Câmara:
EXECUÇÃO PENAL – Suspensão do direito de visitas da
amásia do preso que tentou ingressar no estabelecimento
prisional com carregador de aparelho celular escondido nos
alimentos que trazia para o companheiro – Pedido de redução
do prazo de suspensão – Decisão que julgou prejudicado o
pedido, eis que proferido pelo Juiz Corregedor dos
Presídios, em âmbito administrativo, sendo inadmissível a
interposição de agravo de execução – Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002515-66.2019.8.26.0996; Relator (a): Osni Pereira; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso onde se questiona
condições carcerárias - Debate que se mostra de natureza
administrativa - Ausência de conteúdo jurisdicional -
Recurso que se apresenta como via inadequada ao seu
conhecimento - Exegese do artigo 197, da LEP - Não
conhecimento - (voto 6558).
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0158549-36.2008.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 07/04/2009; Data de Registro: 19/05/2009).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso onde se questiona
decisão do MM Juiz de Direito da Corregedoria dos
Presídios - DECRIM VI - Debate que se mostra de natureza
administrativa - Ausência de conteúdo jurisdicional -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521 -Voto no 140
6
Recurso que se apresenta como via inadequada ao seu
conhecimento - Exegese do artigo 197, da LEP - Não
conhecimento - (voto 5749).
(TJSP;
Agravo
em
Execução
Penal
9232560-77.2008.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 09/09/2008; Data de Registro: 16/09/2008).
Ademais, como se sabe, nos termos do art. 28, inciso VI, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as questões
administrativas oriundas do Juízo da Execução Criminal são afetas à Corregedoria
Geral de Justiça, a quem compete: “Art. 28. (...) VI fiscalizar, em caráter geral e
permanente, a atividade dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância e
estabelecimentos prisionais”.
Igualmente, conforme apontado pela d. Procuradoria, matéria de
política pública referente ao sistema prisional, como no caso em tela, deve ser
apreciada pelo juízo corregedor e o respectivo recurso encaminhado à Corregedoria
Geral da Justiça, nos termos do artigo 28, inciso XXVII do diploma acima
mencionado, o qual prescreve ser competência do Corregedor Geral de Justiça (...)
avocar, motivadamente, e no interesse do serviço cartorário ou da Justiça,
sindicâncias ou processos administrativos instaurados pelos corregedores
permanentes e reexaminar as decisões proferidas. Nesse sentido:
Agravo relativo a execução penal. Decisão pela qual não se
deferiu pedido tendente à adoção de providências
correcionais decorrentes do óbito de presos. Ato praticado
no exercício de Corregedoria da Polícia Judiciária. Logo,
incumbe à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça conhecer
da matéria. Inteligência do artigo 28, XII, do Regimento
Interno deste Tribunal. Outrossim, existência de processo
próprio sobre interdição parcial de Centros de Detenção
Provisória de São Paulo. Recurso não conhecido e, por outro
lado, determinação para remessa dos autos à Egrégia
Corregedoria-Geral da Justiça (TJSP, Agravo de execução
penal no 0026060-25.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 16.10.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521 -Voto no 140
7
Agravo em execução Pedido de conversão do julgamento
do agravo em diligência a fim de que sejam solicitadas
informações ao Juízo das Execuções a respeito de tortura e
outros abusos praticados por servidores públicos na
unidade prisional onde o sentenciado cumpria pena Pleito
que
não
comporta
acolhimento

Apuração
de
responsabilidade criminal e funcional de servidores do
sistema penitenciário que incumbe ao r. Juízo Corregedor
Permanente dos Presídios, conforme Normas de Serviços da
Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal [...] (TJSP;
Agravo de Execução Penal 9001176-41.2019.8.26.0050;
Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 06/10/2019).

Agravo em Execução Expediente instaurado para apurar
a morte de detento Arquivamento determinado pelo r.
Juízo da Execução
Instaurado inquérito policial

Inconformismo deduzido pela d. Defensoria Pública

Decisão recorrida tem natureza administrativa
Não
cabimento de agravo em execução Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9003213-46.2016.8.26.0050;
Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Decrim;
Data
do
Julgamento:
08/06/2017;
Data
de
Registro:
09/06/2017).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Arquivamento
de
procedimento para a apuração da morte de sentenciado
Decisão referente a matéria administrativa
Não
conhecimento
Inteligência do art. 28, inciso VI do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Agravo não
conhecido, com determinação de remessa dos autos à
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000002-29.2016.8.26.0041; Relator (a):
Marcos Correa; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a
RAJ; Data do Julgamento: 01/06/2017; Data de Registro:
05/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008465-26.2019.8.26.0521 -Voto no 140
8
Portanto, tratando-se de decisão proferida pelo Juízo das Execuções
relativa a matéria administrativa, fica afastada a competência dessa Turma Julgadora
para análise do recurso interposto, sendo de rigor o não conhecimento do recurso,
com determinação de remessa à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça para análise
das questões aqui suscitadas.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator